Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700272-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator